Tribunal: STJ
Processo: 5059800-93.2021.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951694 - SC(2025/0198264-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
ADVOGADOS
: MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
TAIS BORJA GASPARIAN - SC041535
TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
AGRAVADO
: THEREZA THEREZITA DE MATTOS CORDOVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JOSÉ GERALDO DA COSTA LEITÃO - SC011404B
JORGE NUNES DA ROSA FILHO - SC022421
FILIPE XIMENES DE MELO MALINVERNI - SC026426
JOÃO VICTOR MALUCELLI HARGER - SC050373
JULIANA PEREIRA DA ROSA - SC052377
MARIANA LAMASSA DA FONSECA - SC060115
TERC INTER
: ANA CAROLINA BITTENCOURT PEREIRA
TERC INTER
: JOAO LEONEL MACHADO PEREIRA
ADVOGADA
: NORMA TERESINHA SANTOS FRANZONI - SC004838
TERC INTER
: LAERCIO CORDOVA
TERC INTER
: LAERCIO DE MATTOS CORDOVA
TERC INTER
: MARCIO HELDER DE MATTOS CORDOVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PARCIAL DO MÉRITO. VALOR
INCONTROVERSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS
INFRINGENTES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 1.022 E 356, I, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
com base nas Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, tendo em vista a necessidade de
reexame de fatos e provas e a harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência
quanto aos arts. 356, I, e 1.022 do CPC.
2. A controvérsia refere-se a agravo de instrumento em ação de cobrança na fase
de liquidação de sentença, contra decisão que extinguiu parcialmente o feito com
reconhecimento de valor incontroverso.
Documento eletrônico VDA56115508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b4e0012c-df33-40be-90ec-8505e21fba52

3. A Corte de origem acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes,
para manter a extinção parcial e, em embargos posteriores, rejeitou a pretensão de
rediscutir o mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC, por atribuição indevida de efeitos infringentes aos embargos de declaração
sem omissão idônea e com alteração integral dos fundamentos; e (ii) saber se
houve violação do
I, do CPC por se manter a extinção parcial da
art. 356,
liquidação com fixação de valor incontroverso, apesar de divergências técnicas e
determinação de nova perícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte estadual sanou a
omissão relevante decorrente de fato superveniente e, por consectário, aplicou
efeitos infringentes, inexistindo ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
6. A manutenção do julgamento parcial do mérito, ante valor indicado pela própria
devedora e adoção de metodologia por estimativa validada, não pode ser revista
em recurso especial, por exigir reexame fático-probatório, o que atrai a incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há violação do
do CPC quando a omissão é
Tese de julgamento
art. 1.022
sanada à vista de fato superveniente, sendo cabível a atribuição de efeitos
infringentes aos embargos de declaração. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame
fático-probatório na impugnação de valores do julgamento parcial do mérito”.
CPC, arts. 1.022, 356, 370, 371 e 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 904.562/MG,
julgado em 19/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56115508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b4e0012c-df33-40be-90ec-8505e21fba52

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b4e0012c-df33-40be-90ec-8505e21fba52

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951694 - SC(2025/0198264-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
ADVOGADOS
: MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
TAIS BORJA GASPARIAN - SC041535
TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
AGRAVADO
: THEREZA THEREZITA DE MATTOS CORDOVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JOSÉ GERALDO DA COSTA LEITÃO - SC011404B
JORGE NUNES DA ROSA FILHO - SC022421
FILIPE XIMENES DE MELO MALINVERNI - SC026426
JOÃO VICTOR MALUCELLI HARGER - SC050373
JULIANA PEREIRA DA ROSA - SC052377
MARIANA LAMASSA DA FONSECA - SC060115
TERC INTER
: ANA CAROLINA BITTENCOURT PEREIRA
TERC INTER
: JOAO LEONEL MACHADO PEREIRA
ADVOGADA
: NORMA TERESINHA SANTOS FRANZONI - SC004838
TERC INTER
: LAERCIO CORDOVA
TERC INTER
: LAERCIO DE MATTOS CORDOVA
TERC INTER
: MARCIO HELDER DE MATTOS CORDOVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PARCIAL DO MÉRITO. VALOR
INCONTROVERSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS
INFRINGENTES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 1.022 E 356, I, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
com base nas Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, tendo em vista a necessidade de
reexame de fatos e provas e a harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência
quanto aos arts. 356, I, e 1.022 do CPC.
2. A controvérsia refere-se a agravo de instrumento em ação de cobrança na fase
de liquidação de sentença, contra decisão que extinguiu parcialmente o feito com
reconhecimento de valor incontroverso.
Documento eletrônico VDA55098987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:37
Código de Controle do Documento: 6619139d-474a-40d4-a3ff-2127c9a6c6d1

3. A Corte de origem acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes,
para manter a extinção parcial e, em embargos posteriores, rejeitou a pretensão de
rediscutir o mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC, por atribuição indevida de efeitos infringentes aos embargos de declaração
sem omissão idônea e com alteração integral dos fundamentos; e (ii) saber se
houve violação do
I, do CPC por se manter a extinção parcial da
art. 356,
liquidação com fixação de valor incontroverso, apesar de divergências técnicas e
determinação de nova perícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte estadual sanou a
omissão relevante decorrente de fato superveniente e, por consectário, aplicou
efeitos infringentes, inexistindo ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
6. A manutenção do julgamento parcial do mérito, ante valor indicado pela própria
devedora e adoção de metodologia por estimativa validada, não pode ser revista
em recurso especial, por exigir reexame fático-probatório, o que atrai a incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há violação do
do CPC quando a omissão é
Tese de julgamento
art. 1.022
sanada à vista de fato superveniente, sendo cabível a atribuição de efeitos
infringentes aos embargos de declaração. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame
fático-probatório na impugnação de valores do julgamento parcial do mérito”.
CPC, arts. 1.022, 356, 370, 371 e 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 904.562/MG,
julgado em 19/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EMPRESA
FOLHA DA MANHÃ S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, por conclusão de que a revisão da
matéria demandaria reexame de fatos e provas e de que o acórdão recorrido está
em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos pontos
relativos às alegações de violação dos arts. 356, I, e 1.022 do Código de Processo
Civil.
Documento eletrônico VDA55098987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:37
Código de Controle do Documento: 6619139d-474a-40d4-a3ff-2127c9a6c6d1

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada requer o desprovimento do recurso e
a condenação da agravante às penas da litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do Código
de Processo Civil).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em
embargos de declaração nos autos de agravo de instrumento.
O julgado foi assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. ACÓRDÃO DE PROVIMENTO AO
RECURSO DA EMBARGADA. FATO SUPERVENIENTE APONTADO PELO
EMBARGANTE QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PELO
COLEGIADO. EXEGESE DO
DO CPC. ACOLHIMENTO DOS
ART. 493
ACLARATÓRIOS PARA SANAR A OMISSÃO. APURAÇÃO DA QUANTIA
DEVIDA SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. DESIGNADA NO
FEITO. DESNECESSIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR PROFERIDO
RÉ/EMBARGADA.
POR
ESTE
ÓRGÃO
JULGADOR
ACERCA
DA
VALIDADE
DA
METODOLOGIA COM BASE EM ESTIMATIVAS PARA OS PERÍODOS EM
QUE NÃO HOUVER COMPROVAÇÃO DO VALOR EXATO DAS
COMISSÕES PAGAS À PARTE AUTORA. ADEMAIS, QUANTIA APONTADA
COMO INCONTROVERSA INDICADA PELA PRÓPRIA EMPRESA RÉ.
AUSÊNCIA DE ÓBICE QUANTO A EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE
DESCONTITUIÇÃO DO JULGADO ANTERIORMENTE PROFERIDO, EM
RAZÃO DE OMISSÃO APONTADA PELA PARTE EMBARGADA. VÍCIO
APONTADO QUE REPERCUTIU NO JULGAMENTO DO ARESTO
Documento eletrônico VDA55098987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:37
Código de Controle do Documento: 6619139d-474a-40d4-a3ff-2127c9a6c6d1

REFORMADO, PAUTADO EM PREMISSA EQUIVOCADA, QUE FOI
CORRIGIDO.
PRETENSA
REDIISCUSSÃO
DA
QUESTÃO,
COM
FINALIDADE DE ANTENDER AOS INTERESSES DA EMBARGANTE.
IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes dispositivos:
a) 1.022 do Código de Processo Civil, porque a atribuição de efeitos
infringentes aos embargos de declaração teria ocorrido sem omissão apta, com
alteração integral dos fundamentos anteriores e vícios de omissão e premissa
equivocada, além de falta de fundamentação adequada;
b) 356, I, do Código de Processo Civil, já que teria sido restabelecida
sentença parcial de mérito para fixar “valor incontroverso”, apesar da divergência
entre laudos, pareceres e da ordem de nova perícia.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
acórdão dos embargos de declaração por violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil e se restabeleça o acórdão que havia dado provimento ao agravo de
instrumento. Pede ainda que se reconheça a violação do
I do Código de
art. 356,
Processo Civil e se restabeleça o acórdão que reformou a decisão de extinção
parcial da liquidação, afastando-se a fixação de valor como incontroverso.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão de liquidação de sentença que extinguiu parcialmente o feito com
reconhecimento de valor incontroverso.
I -
do CPC
Art. 1.022
No recurso especial, a parte recorrente alega que a concessão de efeitos
infringentes aos embargos de declaração, acolhidos para reformar o acórdão
Documento eletrônico VDA55098987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:37
Código de Controle do Documento: 6619139d-474a-40d4-a3ff-2127c9a6c6d1

anterior e manter a extinção parcial, não observou as hipóteses do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil. Defende a ausência de omissão idônea e alteração
integral da fundamentação.
O acórdão dos embargos de declaração acolhidos registrou que houve
omissão relevante, à luz de fato superveniente, consubstanciado no julgamento do
AgInt no
e que tal premissa corrigiu o julgamento
AREsp n. 2.356.074/SC,
anterior para manter a extinção parcial, com base ainda na indicação de valor
incontroverso feita pela própria empresa.
O segundo acórdão rejeitou os embargos da empresa, tendo em vista
a pretensão de rediscutir o mérito, reafirmando a correção da premissa e a
adequação do saneamento da omissão.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo em destaque, pois a questão
referente à alegação de omissão, contradição e mudança indevida de fundamentos
foi devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu que, reconhecido o
fato superveniente e sua influência no julgamento, a omissão foi sanada e, por
consectário lógico, aplicados efeitos infringentes, afastando a alegada nulidade,
não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 194):
[...] quando do julgamento do mérito do acórdão, ora embargado (06/06/2024
), o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2356074 - SC
, interposto pela Embargada, [...] já havia sido julgado. Na data de
(2023/0154764-5)
o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao referido recurso
13/09/2023,
[...]. Diante desse contexto, tal fato [...] influencia nos fundamentos adotados por
esta Câmara Julgadora [...]. Portanto, considerando o julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça [...] não há como se questionar a existência de valor
incontroverso indicado pela própria Agravante [...], de modo que não há
impedimento quanto a extinção parcial do feito.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA55098987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:37
Código de Controle do Documento: 6619139d-474a-40d4-a3ff-2127c9a6c6d1

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Os embargos de declaração também foram devidamente fundamentados.
Nesse contexto, o acórdão recorrido enfrentou, de forma suficiente e
fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se
constatando omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual não há falar
em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em violação dos arts. 1.022 do
CPC, sendo inviável o conhecimento do recurso especial por esse fundamento.
II -
I, do CPC
Art. 356,
A recorrente sustenta que não há falar em parcela incontroversa, em
razão da determinação de nova perícia e das divergências entre laudos e pareceres
técnicos, de modo que a manutenção da extinção parcial do feito teria violado o
I, do Código de Processo Civil.
art. 356,
O Tribunal de origem, contudo, ao acolher os embargos de declaração,
manteve a possibilidade de julgamento parcial do mérito, ressaltando que a própria
devedora indicou o valor que reputava devido. Destacou ainda que a adoção do
critério de apuração por estimativa — reconhecido como válido pelo Superior
Tribunal de Justiça nas circunstâncias do caso — legitima a extinção parcial
quanto à parcela incontroversa, afastando a necessidade de se aguardar a realização
de nova perícia para esse fim específico.
No recurso especial, a parte insiste na tese de que a existência de
controvérsia técnica impediria o reconhecimento de valor incontroverso e que seria
temerário exigir o depósito de quantia elevada antes da conclusão da nova prova
pericial.
O colegiado, a partir da análise do conjunto probatório, concluiu pela
existência de valor expressamente indicado pela própria devedora e pela
Documento eletrônico VDA55098987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:37
Código de Controle do Documento: 6619139d-474a-40d4-a3ff-2127c9a6c6d1

adequação do critério adotado, considerando as particularidades fáticas do caso e
os elementos técnicos constantes dos autos.
A orientação no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
compete ao magistrado avaliar a necessidade e a utilidade das diligências
probatórias requeridas pelas partes, podendo indeferir a produção de provas
inúteis, protelatórias ou desnecessárias quando já tenha formado seu
convencimento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. A revisão dessa conclusão
demandaria reexame fático-probatório. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS . CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA . REVISÃO DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO .
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das
provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a
possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias,
em consonância com o disposto na parte final do
do
art. 370
CPC/2015.
2 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula 7 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 904.562/MG,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/9/2022,
de
)
26/9/2022.

Assim, a pretensão recursal de afastar a extinção parcial do mérito
pressupõe o reexame do acervo fático-probatório e da valoração das provas
realizada pelas instâncias ordinárias, providência vedada em recurso especial, ante
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Multa por litigância de má-fé
Quanto ao pedido formulado em contraminuta ao agravo em recurso
especial, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de
multa e de indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
Documento eletrônico VDA55098987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:37
Código de Controle do Documento: 6619139d-474a-40d4-a3ff-2127c9a6c6d1

parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios,
o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.658.454/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55098987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:37
Código de Controle do Documento: 6619139d-474a-40d4-a3ff-2127c9a6c6d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.951.694 / SC
Número Registro: 2025/0198264-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00184386520008240023
00339670220158240023
184386520008240023
339670220158240023
50556523920218240000 50598009320218240000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
ADVOGADOS : MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
TAIS BORJA GASPARIAN - SC041535
TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
AGRAVADO
: THEREZA THEREZITA DE MATTOS CORDOVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : JOSÉ GERALDO DA COSTA LEITÃO - SC011404B
JORGE NUNES DA ROSA FILHO - SC022421
FILIPE XIMENES DE MELO MALINVERNI - SC026426
JOÃO VICTOR MALUCELLI HARGER - SC050373
JULIANA PEREIRA DA ROSA - SC052377
MARIANA LAMASSA DA FONSECA - SC060115
TERC INTER : ANA CAROLINA BITTENCOURT PEREIRA
TERC INTER : JOAO LEONEL MACHADO PEREIRA
ADVOGADA
: NORMA TERESINHA SANTOS FRANZONI - SC004838
TERC INTER : LAERCIO CORDOVA
TERC INTER : LAERCIO DE MATTOS CORDOVA
TERC INTER : MARCIO HELDER DE MATTOS CORDOVA
Documento eletrônico VDA56085303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:15
Código de Controle do Documento: 12efc634-92c6-460c-ac36-0e52d0b98d82

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:15
Código de Controle do Documento: 12efc634-92c6-460c-ac36-0e52d0b98d82